Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO D FAZER E INDENIZATÓRIA. VÍCIOS OCULTOS DE CONSTRUÇÃO EM EDIFÍCIO. PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEMAIS DEFEITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA.
1. Em nosso sistema processual vige o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo inadmissível a interposição de mais de um recurso da mesma natureza em face à única decisão. Interposta apelação, mas declarada intempestiva, fica vedado à mesma parte a ventilar seu mesmo inconformismo via recurso adesivo, porque operada a preclusão e em razão do princípio da unicidade recursal. Recurso adesivo não conhecido.
2. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, porque haveria verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Apelação do autor conhecida em parte.
3. A prova pericial, elaborada conforme as técnicas pertinentes à avaliação de serviços de engenharia, revelou-se suficiente para elucidar a controvérsia, não havendo nos autos qualquer elemento probante hábil a infirmar a conclusão do laudo pericial.
4. Em estrita observância à norma insculpida no art. 479 da Lei Adjetiva, o julgador de primeiro grau indicou as razões que o conduziram a adotar as conclusões do expert, no sentido de que inexistiram os vícios apontados pelo suplicante, especificamente quanto ao acúmulo de água na marquise e infiltrações, bem assim em relação à localização dos contêiners e das caixas retentoras de gordura.
5. Segundo o sistema de distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), encargo do qual o requerente não se desincumbiu, pois não comprovou a existência dos defeitos alegados.
6. RECURSO ADESIVO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.